Tribunal: TJDFT
Processo: 0741598-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741598-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ARTHUR ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0707131-74.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de repetição de pesquisas reiteradas no sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID n.o 64620324), a parte agravante alega que requereu a pesquisa reiterada via sistema SISBAJUD, tendo em vista que restou parcialmente frutífera a pesquisa anterior, porém, o pedido foi negado pelo d. Juízo a quo. Afirma que a medida solicitada é de caráter meramente satisfatório e nada abusiva, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-la, ainda mais quando considerado que a última medida restou parcialmente frutífera. Aduz que “recentemente, a ferramenta de reiteração automática foi atualizada, de modo que, agora, a ordem de penhora pode ser mantida por período igual ou inferior a 60 (sessenta) dias”, de modo que o TJDFT vem deferindo os pedidos em tal sentido, anexando jurisprudência sobre casos semelhantes. Por tais razões, pleiteia a concessão da antecipação da tutela, perante a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, já que poderá ter seu direito de cobrança prejudicado, caso seja alcançado pela prescrição. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 64621903). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso dos autos, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Agravante, no qual pleiteia-se o pagamento da quantia de R$ 12.668,37 (doze mil seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), pelo Agravado, sendo que recentemente pesquisa realizada via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, requerendo sua reiteração pelo prazo de 60 dias, o que foi negado pelo d. Juízo a quo. Pois bem. No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, apesar de ter sido bem recente (meados de agosto/2024), restou parcialmente frutífera. Igualmente, cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de 60 dias, conhecida como “teimosinha”. Assim, evidente a probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito da e. 7a Turma Cível, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Considerando que o pedido do agravante é de antecipação da tutela recursal e não propriamente à concessão de efeito suspensivo, entendo não ser caso de conceder a pretendida tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador